Tribunal: STF
Processo: HC 50065
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-15
Data de publicação: 1972-09-15

Ementa:
- TENTATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE.
A prisão em flagrante não é incompatível com a idéia de crime consumado. Se a trajetória do delito chegou ao seu termo, o aparecimento da polícia, e a breve recuperação da res furtiva não levam necessariámente à consideração de ter havido mera tentativa.